Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727341-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO LUIS CASSIANO AGRAVADO: VICTOR FREITAS REZENDE, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Judicial sem Cunho Decisório – Não Conhecimento MARCELLO LUIS CASSIANO interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra ato judicial proferido pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deixou de apreciar nova manifestação do agravante reiterando pedido anteriormente apreciado e indeferido quanto aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 73697334), aduz, em síntese, a nulidade do ato impugnado, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma “a ausência de condições da ação para processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do Agravante”, ressaltando que se trata de matéria de ordem pública que podem ser conhecida de ofício e a qualquer tempo. Preparo regular (ID 73697404). É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à exceção de pré-executividade de ID 240018320, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de ID 230195391. O que a parte pretende, por meio das alegações formuladas, é a rediscussão de questão que já foi analisada e apreciada em decisão anterior. Ademais, verifica-se que o requerido interpôs agravo de instrumento (ID 233442834) contra a referida decisão, tendo o egrégio TJDFT indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID 239436942. Intimem-se.” (Destaquei) Como se observa, o juízo de origem, ao afirmar “nada a prover”, deixou de apreciar nova manifestação da parte agravante a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido, sobre o qual a parte interpôs o Agravo de Instrumento no 0715529-75.2025.8.07.0000, de minha relatoria. Isto é, o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de nova apreciação sobre a alegada ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, o que já foi apreciado e indeferido. Por esse motivo, embora o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, o seu teor não encerra conteúdo decisório. Acertado o posicionamento adotado pelo juízo de origem. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Destaco que tanto no Agravo de Instrumento no 0715529-75.2025.8.07.0000 quanto no presente recurso o recorrente pretende a sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença de origem que se em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente. Demais, não há como enfrentar novamente a questão mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe 18/10/2018). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.963.341/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante, advertindo-o quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do §4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator